Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703032-06.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ROEHSIG &amp; ROEHSIG LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO DEFIRO por 05 (cinco) dias o pedido de prorrogação de prazo formulado no ID 24314422, para que a recorrente ROEHSIG &amp; ROEHSIG LTDA – ME comprove o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de ID 23948117, sob pena de deserção do apelo, tendo em conta que a providência já deveria ter sido adotada no momento da interposição do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da admissibilidade recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008